Tribunal: STF
Processo: ARE 1452805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – REGIME ESTATUTÁRIO – IMPROCEDENTE - RECURSO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso(s) interposto(s) pela Parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido dereconhecimento do direito ao Adicional de Qualificação por curso Pós-Graduação (AQ-PG), a contar de 05 de abril de 2019, bem com o pagamento dos respectivos valores.



    Não obstante a relevância das razões apresentadas pela(s) parte(s) recorrente(s), o fato é que todas as questõesdiscutidas no recurso foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual foram adotados os seguintes fundamentos da sentença como razão de decidir:



    O autor pleiteou a averbação de curso de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, para efeitos de recebimento de Adicional de Qualificação – AQ – em 05.04.2019 e lhe foi negado. Em 08 de abril de 2019, pediu o desarquivamento do processo administrativo e argumenta que já havia apresentado a CERTIDÃO DE CONCLUSÃO do curso de especialização, conforme disposto no art. 8º, § 2º da Resolução do CSJT nº 196/2017.



    Os documentos apresentados com a contestação, entretanto, demonstram que o primeiro pedido de concessão do Adicional de Qualificação por conclusão de curso de Pós-Graduação foi indeferido pela Secretaria de Gestão de Pessoas por inobservância do art. 7º da Portaria Conjunta nº 01/2007 e art. 8º da Resolução CSJT nº 196/2017 e porque o certificado apresentado não atendia aos requisitos previstos pelo art. 8º da Resolução CNE/CES nº 01/2018.



    Especificamente, o Certificado apresentado não continha o respectivo registro, nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução CNE/CES n. 1/2018:



    "Art. 8º Os certificados de conclusão de cursos de especialização devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem constar, obrigatória e explicitamente:



    (...) § 1º Os certificados de conclusão de curso de especialização devem ser obrigatoriamente registrados pelas instituições devidamente credenciadas e que efetivamente ministraram o curso."



    A Certidão de Conclusão de Especialização que se encontra no procedimento administrativo (anexada em fl. 4 no arquivo n. 10 dos autos) não contava com o registro.



    Foi somente no pedido de reconsideração, em 15/5/2019, que o autor apresentou documentos aptos (Certificado nos termos do 8º da Resolução CNE/CES nº 01/2018 e do art. 7º da Portaria Conjunta nº 01/2007), razão pela qual foi deferido o adicional a partir da data da regularização (15.5.2019) e mantido o indeferimento do pleito desde 5/4/2019.



    O adicional de qualificação por conclusão de curso de Pós-Graduação (AQPG) é devido a partir da data de apresentação do certificado devidamente registrado na instituição de ensino acompanhado do histórico escolar. Declarações ou certidões de conclusão de curso, conforme disposto no art. 7º da Portaria Conjunta nº 01, de 7/3/ 2007, dos Tribunais Superiores, no art. 8º da Resolução CSJT nº 196, de 30/6/2017 e no art. 8º da Resolução CNE/CES nº 01, de 6/4/2018, não têm o condão de comprovar a conclusão de cursos para fins de concessão do adicional. É o que dispõe a Portaria Conjunta nº 01, de 7 de março de 2007, dos Tribunais Superiores, que regulamentou o Adicional de Qualificação instituído pela Lei nº 11.416, de 15.12.2006:



    "Art. 7º O adicional é devido a partir da apresentação do certificado de curso de especialização ou do diploma de mestrado ou de doutorado, após verificado pela unidade competente o reconhecimento do curso e da instituição de ensino pelo Ministério da Educação, na forma da legislação específica.



    § 1º A comprovação do curso far -se-á mediante apresentação de cópia do certificado ou do diploma devidamente autenticada, podendo a autenticação ser feita pela unidade responsável pelo seu recebimento à vista do original.



    § 3º Os certificados ou diplomas deverão ser expedidos por universidades; para os expedidos por instituições não-universitárias deverá constar o respectivo registro em universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação."



    A pretensão, portanto, não tem procedência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente